Tribunal: TJES
Processo: 0000513-35.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000513-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO e outros

APELADO: KATIA TIE SILVA RODRIGUES DE LANES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, CPC.
APLICAÇÃO DOS EFEITOS
REVELIA.
ELEMENTOS QUANTO A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.

VERIFICAÇÃO VENDA A
NON DOMINO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de cerceamento de defesa:
R
ejeit
a-se
de plano a preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo porque a magistrada ao julgar antecipadamente a demanda, por ausência de provas quanto a inexistência do negócio jurídico, tarifou aos recorrentes a manifestação acerca das provas que pretendiam produzir, tendo
estes
expressamente afirmado (fl. 198) que não possuíam interesse em produzir outras provas além daquelas constantes nos autos.
2.

Portanto, concordar com o julgamento antecipado da demanda não gera cerceamento de defesa e tampouco anulação do
decisum.
Preliminar rejeitada.
3. Mérito:
A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão
dos devedores
terem o dever de comprovar a ausência de inadimplemento.

4.

Assim,
sob este prisma,
deve ser
aplicado os efeitos da revelia,
uma vez que há elementos mínimos que comprovam a existência do negócio jurídico (conversas pelo aplicativo
whastapp
), o que le
v
a a reconhecer a existência de prova indiciária de suas alegações, atrelado ao provável inadimplemento dos compradores, ora recorridos, os quais deixaram de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores.

5.

Ocorre
que o negócio jurídico foi entabulado, cujo objeto não era de propriedade dos recorrentes, notadamente porque o veículo FIAT PÁLIO ELX FLEX, ano 2008, cor preta, placa EAI0879, RENAVAM 00978443632, encontra-se alienado ao Banco Bradesco, conforme alegação dos próprios recorrentes e documento de fl. 126
e reafirmado na petição ID 7443692
.
6.

Portanto
, não havendo prova acerca da concordância da instituição financeira quanto a venda do veículo a ela alienado,
deve-se considerar nulo o negócio jurídico pela impossibilidade do objeto, caracterizando,
assim,
venda a
non domino,
nos termos

do art. 166, II do Código Civil.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, REJEITAR a preliminar e CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000513-35.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, MAURICIO ALEXANDRE DE ARAUJO

Advogados do(a) APELANTE: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A, ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A, ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER - ES28642-A
APELADO: KATIA TIE SILVA RODRIGUES DE LANES, VYTOR SILVA DE LANES

VOTO

(
Preliminar de cerceamento de defesa
)

Inicialmente, rejeito de plano a preliminar de cerceamento de defesa, sobretudo porque a magistrada ao julgar antecipadamente a demanda, por ausência de provas quanto a inexistência do negócio jurídico, tarifou aos recorrentes a manifestação acerca das provas que pretendiam produzir, tendo expressamente afirmado (fl. 198) que não possuíam interesse em produzir outras provas além daquelas constantes nos autos.

Portanto, concordar com o julgamento antecipado da demanda não gera cerceamento de defesa e tampouco anulação do
decisum
, motivo pela qual deve ser rechaçada a presente preliminar.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de

apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, em suma, julgou improcedente o pleito autoral da ação indenizatória diante da ausência de prova da realização do negócio jurídico.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o
s
apelante
s
comprov
aram

n
a origem
a existência do negócio jurídico e o inadimplemento dos compradores, ora recorridos.

Pois bem.

Narra os requerentes, ora apelante
s

na
inicial:

[...]
que firmaram um instrumento contratual de compra e venda de automóvel com os requeridos, que as partes convencionaram em uma entrada de R$ 10.000,00 e mais 12 parcelas de R$ 700,00, totalizando R$ 18.400,00, que a efetivação da compra e venda ocorreu em 18/03/2019, que a parte requerida realizou o depósito/transferência do sinal de R$ 8.320,00, que os requerentes toleraram o pagamento inferior ao acordado, em razão dos requeridos apontarem que tiveram gastos com a documentação do veículo.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão dos devedores terem o dever de comprovar a ausência de inadimplemento.

Assim, sob este prisma, deve ser aplicado os efeitos da revelia, uma vez que há elementos mínimos que comprovam a existência do negócio jurídico (conversas pelo aplicativo
whastapp
), o que leva a reconhecer a existência de prova indiciária de suas alegações, atrelado ao provável inadimplemento dos compradores, ora recorridos, os quais deixaram de trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores.

Neste contexto, entendo que a pretensão recursal mereceria ser provida. Contudo, vejo que o negócio jurídico foi entabulado, cujo objeto não era de propriedade dos recorrentes, notadamente porque o veículo FIAT PÁLIO ELX FLEX, ano 2008, cor preta, placa EAI0879, RENAVAM 00978443632, encontra-se alienado ao Banco Bradesco, conforme alegação dos próprios recorrentes e documento de fl. 126 e reafirmado na petição ID 7443692.

Portanto, não havendo prova acerca da concordância da instituição financeira quanto a venda do veículo a ela alienado, deve-se considerar nulo o negócio jurídico pela impossibilidade do objeto, caracterizando , assim, venda a
non domino,
nos termos

do
art. 166, II do Código Civil.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que
"[...] os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais" (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.”
1

No mesmo sentido, julgados pátrios:

[...]
3. Nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre os agravados GILSIMAR CEZAR e CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO, por manifesta impossibilidade jurídica do objeto (venda a non domino), independentemente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria.
[...]. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 09/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5010195-91.2022.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Liminar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C.C. PERDAS E DANOS - VENDA A NON DOMINO - INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - PERDAS E DANOS.
Constatado que o vendedor não é proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda, caracteriza-se a venda a non domino, consistente na alienação de um bem por quem não tem legitimação para tal, ou seja, a venda realizada por aquele que não tem poder de disposição da coisa. A venda a non domino implica a ineficácia do negócio jurídico, já que não tem o condão de transferir a propriedade
. O reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico tem como consequência lógica a resolução do contrato, com a restituição ao comprador, a título de perdas e danos, do valor pago pela aquisição, a qual somente poderia ser convalidada acaso o vendedor adquirisse a propriedade do imóvel. (TJ-MG - AC: 10351150040043001 Janaúba, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários
porque não fixados na origem.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no AREsp: 1342222 DF 2018/0200058-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.03.2024.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual - 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. relator